Tribunal: TJES
Processo: 0000553-89.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000553-89.2021.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARILSA FERRARI ANTUNES
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, diante da impugnação da autenticidade da assinatura da consumidora; (ii) estabelecer se há responsabilidade do banco pelos danos morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O fornecedor responde objetivamente pelos vícios na prestação do serviço, salvo prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3º do art. 14 do CDC.

4)
Segundo a tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1.061, o ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, na hipótese de impugnação da assinatura, de demonstrar a autenticidade.

5)
No caso, os documentos apresentados pelo banco são de baixa qualidade e não permitem aferir a autenticidade da assinatura da consumidora, que impugnou expressamente a validade, o que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica.

6)
A retenção indevida de valores de benefício previdenciário caracteriza dano moral, configurado pela afetação à dignidade do consumidor idoso e pela limitação no uso dos proventos.

7)
O
quantum
indenizatório é fixado em R$ 3.000,00, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes da Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, inclusive a autenticidade da assinatura, quando impugnada pelo consumidor.

2) A ausência de comprovação da regularidade da contratação impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a repetição dos valores indevidamente descontados.

3) O desconto indevido de benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à existência ou não de relação jurídica entre as partes, no tocante ao contrato de empréstimo supostamente firmado entre a apelante e o banco apelado, bem como à possibilidade de indenização por danos morais em virtude dos descontos realizados em benefício previdenciário.

Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

Na hipótese, a consumidora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato, alegando falsificação e fraude na contratação em voga, fato que se repetiu em relação a outras negociações, em razão de vazamento de dados pessoais.

Os documentos apresentados pelo recorrido são cópias de baixa qualidade, algumas ilegíveis, e não permitem aferir,
primo ictu oculi
, a autenticidade da assinatura.

Além disso, a apelante demonstrou ter realizado o depósito judicial do valor do suposto empréstimo, reforçando a alegação de que não contratou o produto bancário.

Assim, impõe-se a responsabilização da instituição financeira por danos morais, haja vista o dano à personalidade pela sujeição de consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

Vale lembrar que o enunciado da Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”.

Razoável, portanto, o arbitramento da indenização em R$ 3.000,00, considerando o critério bifásico erigido pelo STJ e o patamar adotado por esta Corte casos semelhantes:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão da parte autora era de declaração da inexistência dos débitos decorrentes de empréstimos consignados que não assinou ou autorizou, a fim de obter o retorno ao status quo ante de tais contratações, mediante repetição de indébito dos descontos indevidos desde a sua celebração, além de indenização por dano moral, notadamente, porque o banco promoveu administrativamente apenas o cancelamento das operações perante o INSS, cessando os descontos a partir de março/2022, sem comprovar nos autos qualquer devolução dos valores pagos desde dezembro de 2020 até a referida data do cancelamento. Tese de ausência de interesse processual rejeitada. 2. Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 3. Houve indícios da fraude, e somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura e rubricas constantes dos instrumentos juntados, as quais foram impugnadas pela apelada, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar a nulidade requerida dos negócios jurídicos contratuais entabulados, e por conseguinte, a condenação na repetição simples do indébito. 4.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Na hipótese de responsabilidade civil, deve incidir juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral e material pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem, como determinado na sentença e como também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC”. Precedentes. 6. Recurso desprovido.

(Data: 20/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004127-92.2022.8.08.0011 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Análise de Crédito)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
reformando
a sentença
e julg
ando
procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes
e condenar o apelado
:

-
à
devolução dos valores descontados, corrigidos pelo INPC

desde o desembolso e, a partir da citação, exclusivamente pela
t
axa
SELIC
,
compensado o valor creditado,

-

ao
pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00,
acrescidos de
juros de mora pela
taxa
SELIC desde a data do
primeiro desconto
(Súmula nº 54/STJ), vedada a cumulação com correção monetária.

- ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões